Tribunal: TJMT
Processo: 1069333-36.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069333-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO - CNPJ: 11.371.245/0001-41 (RECORRENTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), IRINEU BACCHI NETO - CPF: 071.705.328-83 (RECORRENTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. OSCILAÇÃO/SOBRECARGA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
. No
caso
,
a

prova

pericial

é
desnecessária
,
porquanto

caberia
à
reclamada

a

elaboração

de
laudo

técnico
extrajudicial
demonstrando
que o
dano

não

decorreu
de
oscilação
/
sobrecarga
de
energia
,
o que

não
fez.

Preliminar

rejeitada
.

2. As partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
,
segundo
a
teoria
da
asserção
.

Preliminar

rejeitada
.

3.
Havendo

indício
da
ocorrência

de
oscilação
/
sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
o
ônus

probatório

recai

sobre
a
concessionária
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

4. O
dano
material
está

comprovado

por
nota fiscal e
deve
ser
indenizado
,
no valor de R$ 21.000,00.

5.
Segundo a
jurisprudência

mais

recente
do STJ
,

o
condomínio
,
sendo

ente

despersonalizado
,
não

sofre

dano
moral
(
AgInt
no
REsp
: 1837212 RJ 2019/0128710-2, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 03/09/2020).

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069333-36.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Recorrido
:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que: a)
os

laudos

apresentados
pela
parte

reclamante

concluem
que o
dano

decorreu
da
variação
de
tensão
da
energia

elétrica

fornecida
pela
parte

reclamada
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhum

elemento
a
desconstituir
as
provas

apresentadas
pela
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que arguiu as preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade ativa. No mérito,sustentou que: a) não há prova de que os danos suportados pela parte reclamante são decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica; b) os documentos apresentados pela parte reclamante foram produzidos de forma unilateral, sem observar o contraditório; c) não interrompeu o fornecimento de energia em razão de uma intervenção programada de manutenção da rede; d)a falta deenergia decorreu de fatores imprevisíveis que culminaram no comprometimento da rede de distribuição de energia elétrica e o restabelecimento se deu em prazorazoável; e) não há prova dos danos materiais ou morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
a

origem
o
dano

ocasionado

ao

elevador

instalado

nas

dependências
da
parte

reclamante
,
porquanto

esse

fato

deveria

ter

sido

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial
juntado
pela
parte

reclamada
, que
possui

condições

técnicas
para tanto,
contudo
,
não
o fez.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Incompetência em razão da matéria. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial, visto que o fato deveria ter sido desvendado por laudo técnico extrajudicial na residência do reclamante, juntado pela parte reclamada (artigo 255, § 1, inciso II, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel), o que não ocorreu e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. (...) (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024)

(...) 1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda. (...) (N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 17/05/2024)

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Ressalto
que a
parte

reclamante

não

possui

personalidade

jurídica
,
tratando
-se de
ente

despersonalizado
, mas
possui

capacidade
para
estar

em

juízo
,
conforme

amplamente

reconhecido
pela
doutrina
e
jurisprudência
,
bem

como

previsto
no art. 75, XI, do CPC.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
.

Oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
serviço

público

devem

prestar
um
serviço

adequado
a
todos

os

seus

usuários
,
satisfazendo
as
condições
de
regularidade
,
continuidade
e
eficiência
,
dentre

outras
,
conforme

dispõem

os

arts
. 22 do CDC e 433 da
Resolução
nº 1.000/2021 da ANEEL.

Desse modo, o
fornecimento
de
energia

elétrica
com
oscilação

ou

sobrecarga

evidencia

descontinuidade
e
ineficiência
dos
serviços

prestados
.

Quanto
ao

ônus
da
prova
,
incumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que o
dano

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
, e à
concessionária

fazer
a
contraprova
,
nos

termos
dos
arts
. 611 e 621 da
mencionada

Resolução
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que, em razão de quedas e oscilações de energia elétrica, a parte autora sofreu danos em seu refrigerador (geladeira). Logo, deve a recorrente ser responsabilizada pelo dano causado. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. (...) (N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022,
p
ublicado
no DJE 31/05/2022)

ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

pelos

prejuízos

morais
e
materiais

causados

ao

consumidor
,
decorrentes
da
queima
de
equipamentos

elétricos

por

falha

na

prestação
de
serviços
, pela
oscilação
de
energia

elétrica
. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE
”.
DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.
Havendo
a
ineficiente
e
inadequada

prestação
dos
serviços

pelo

fornecedor
de
energia

elétrica
–
oscilação
de
energia

elétrica
– o
dano
moral é
devido
,
mormente

quando
o
consumidor

não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
,
fato
que causa
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
o
suficiente
para
gerar

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
.
Comprovado
que o
dano
material
sofrido

pelo

consumidor

teve

correlação
com
a

oscilação
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, a
sua

reparação
é
medida
que se
impõe
. (N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No caso concreto, verifica-se que há indício de que o elevador instalado nas dependências da parte reclamante foi danificado por oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, conforme laudo emitido por engenheiro eletricista (ID 218735068/PJe2).

Havendo indício da irregularidade no fornecimento de energia elétrica, o ônus probatório recai sobre a concessionária, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de apurar a origem do dano causado no equipamento. Todavia, não foi apresentada nenhuma contraprova de que o dano não foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, ônus processual que incumbia à parte reclamada (art. 373, II, CPC).

Pelo contrário, a parte reclamada apenas reconheceu que houve falta de energia por fatores alheios à sua vontade.

Desse modo, pelainsuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto
, a
conduta

ilícita
pela
parte

reclamada

restou

configurada
.

Dano material.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
conserto
do
elevador

instalado

em

suas

dependências
, no valor de R$ 21.000,00.

De acordo com as provas dos autos, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente
demonstrado
no valor postulado, por meio do documento apresentado no ID 218735069/PJe2 (nota fiscal), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante.

Dano moral.

O

condomínio

edilício

não
é
dotado
de
personalidade

jurídica
e,
portanto
,
não

pode

sofrer

dano
à
sua

honra
.

O Superior Tribunal de Justiça
, recentemente,

manifestou
-se

sobre
o
tema
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
propósito

recursal

consiste

em

determinar
a
possibilidade

jurídica
do
pedido
de
reparação
de
danos

morais

formulado

por

condomínio
, antes a
publicação
de
conteúdo

potencialmente

lesivo

em
redes
sociais

por

moradores

temporários
. 2. No
âmbito
das
Turmas
que
compõem
a Segunda
Seção
do STJ,
prevalece
a
corrente
de que
os

condomínios

são

entes

despersonalizados
, pois
não

são

titulares
das
unidades

autônomas
,
tampouco
das partes
comuns
,
além
de
não
haver, entre
os

condôminos
, a "
affectio

societatis
", tendo
em
vista a
ausência
de
intenção
dos
condôminos
de
estabelecerem
, entre
si
,
uma

relação

jurídica
,
sendo
o
vínculo
entre
eles

decorrente
do
direito

exercido

sobre
a
coisa
e que é
necessário
à
administração
da
propriedade

comum
. 3.
Caracterizado
o
condomínio

como

uma

massa
patrimonial,
não

há

como

reconhecer
que
seja

ele

próprio

dotado
de
honra

objetiva
.
Precedente
. 4.
Agravo

interno

não

provido
. (S
TJ -
AgInt
no
REsp
: 1837212 RJ 2019/0128710-2, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
03/09/2020)
.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
o
dano
moral
alegado
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente
para
afastar

a
indenização
por

dano
moral,
mantendo
, no
mais
,
a
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024